Tribunal: TJPA
Processo: 0810940-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810940-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELENA NASCIMENTO DOS REIS BASTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente.

2. O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante não impugnou especificamente as bases da decisão recorrida, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810940-24.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA HELENA NASCIMENTO DOS REIS

CURADORA ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0061564-03.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA NASCIMENTO DOS REIS, por meio da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
(curadora especial da recorrente)
,
objetivando reformar a decisão ID 15024081, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº. 0061564-03.2011.8.14.0301.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo Estado do Pará em face da agravante, visando o adimplemento de créditos inscritos em dívida ativa.

Após a frustração das diligências citatórias por carta e por Oficial de Justiça, a executada foi citada por edital.

A Defensoria Pública, nomeada como curadora especial da requerida, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo, sob o fundamento de não estar instruída com provas capazes de invalidar a execução fiscal.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: a) ocorrência de prescrição originária; b) ocorrência de prescrição intercorrente; c) afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa; d) necessidade de concessão da gratuidade judiciária em favor da executada.

Ao final, a Defensoria Pública pede a concessão de tutela de urgência, para suspender a execução fiscal e a exigibilidade dos créditos executados. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição e a consequente reforma da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15419061, arguindo, em resumo: a) preliminar de inadmissibilidade do recurso,
“ante a dissociação entre a decisão de primeiro grau e as razões do agravo de instrumento”
; b) ausência de prescrição. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo. Alternativamente, pede a rejeição da pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Análise dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar arguida em contrarrazões. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Consequente ausência de regularidade formal.

Para que o agravo de instrumento seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts.
1.010, II; 1.016 II;
1.021, § 1º
; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual
deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente.

A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas. Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932.

(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma.
(Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas pelo agravante, conclui-se claramente que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme passo a demonstrar.

Após a frustração das diligências citatórias por carta e por Oficial de Justiça, a executada (agravante) foi citada por edital.

A Defensoria Pública, nomeada como curadora especial da requerida, opôs exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese (ID 6658284): a) ausência de interesse processual e necessidade de extinção da execução fiscal, por suposta inadequação da demanda; b) inexigibilidade do título executivo; c) impugnação das demais questões por negativa geral.

O Juízo de origem rejeitou a referida exceção, proferindo a decisão agravada nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pela Defensoria Pública do Estado, na condição de Curador Especial, visando extinguir a presente ação.

É o sucinto relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade consiste em peça de defesa construída doutrinariamente com o intuito alegar matéria que ao juiz cabe reconhecer de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido é a jurisprudência pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória. Analisando os autos, verifica-se que não há provas capazes de sustentar as alegações do excipiente com um juízo de certeza.

Quanto à defesa do mérito por negativa geral, temos que a Certidão de Dívida Ativa, um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não pode ser desconstituída por meio de uma impugnação genérica. Referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN. Sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA, carece de efeito prático a impugnação feita por meio de negativa geral. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NEGATIVA GERAL. GRATUIDADE. 1. Descabida a oposição de embargos à execução fiscal ou de exceção de pré-executividade com o intuito de buscar a desconstituição de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, por meio de negativa geral. A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente, não abrange os embargos à execução fiscal ou a exceção de pré-executividade. Não se admite a desconstituição da presunção de certeza e liquidez do título executivo por mera negativa geral, quedando-se necessária a alegação e, no caso dos autos, pronto oferecimento de prova inequívoca e robusta. Inteligência dos arts. 341, § único, do Novo Código de Processo Civil e 204 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte. 2. A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica vem disposta no art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Entretanto, o benefício apenas deve ser concedido se houver comprovação acerca da insuficiência de recursos, diante das dificuldades econômicas e... financeiras para arcar com os diferentes ônus do processo, sem que isso cause prejuízo a suas atividades, visto que a presunção de veracidade milita apenas em favor da pessoa natural, conforme prevê o art. 99, § 3º, do Novo Diploma Processual Civil. A prova da insuficiência de recursos financeiros é o que determina o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. In casu, a empresa agravante não comprovou minimamente sua insuficiência econômica. Em que pese assistida pela Defensoria Pública nomeada curadora especial, não há presunção de hipossuficiência financeira, não se mostrando suficiente para fins de comprovação a negativa geral arguida. 3. Manutenção da decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70076910231, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 12/03/2018).

Ademais, o excipiente sustenta que houve a remissão do crédito tributário com advento da Lei Estadual nº 7772/2013. Mais uma vez não lhe assiste razão.

A referida lei não previu hipóteses de remissão do crédito tributário, mas apenas elencou requisitos autorizadores para que o exequente desista de ações em trâmite ou que deixe de ajuizar ações de execução fiscal, diante de débitos que poderão ser cobrados administrativamente em vista do seu valor reduzido, levando-se em conta o montante da dívida consolidada do contribuinte.

Assim, não havendo hipótese de remissão do crédito tributário, tal alegação não merece prosperar.

Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.

Intimem-se”. (Grifo nosso).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: a) ocorrência de prescrição originária; b) ocorrência de prescrição intercorrente; c) afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa; d) necessidade de concessão da gratuidade judiciária em favor da executada.

Resta evidente que a agravante apresentou razões recursais dissociadas dos conteúdos do
decisum
recorrido e da própria exceção oposta, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.

A recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, a agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020
). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015
. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

(...)

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de
Publicação: 03/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - PRELIMINAR - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se não conhecer do recurso que não confronta os fundamentos da decisão recorrida, porque se mostra incapaz de viabilizar o conhecimento e a análise da matéria devolvida - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AGT: 10427170000686004 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 24/07/2020). (Grifo nosso).

II - Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e
voto pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023